Tribunal: TJSP
Processo: 1003414-81.2016.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM BASE EM FOTOGRAFIAS JUNTADAS À INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAR A R.

Ementa:
INDENIZAÇÃO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - DANOS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM BASE EM FOTOGRAFIAS JUNTADAS À INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAR A R. SENTENÇA.